Tribunal: STF
Processo: HC 218149
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    IAN PRATA KANADA DE FREITAS alega ostentar a mesma situação fático-processual do ora paciente, SÉRGIO NASCIMENTO DE FREITAS, razão pela qual postula a revogação do decreto prisional, considerando a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 



    Na petição, a defesa argumenta: 



    Conforme esmiuçado por Vossa Excelência na decisão que concedeu a ordem, há notícia que se tem nos autos originários é que o paciente e o requerente, pai e filho respectivamente, foram presos em flagrante, em via pública, após a arrecadação pela guarnição militar de 2,5g de maconha e 6,51g de cocaína, depois do recebimento de denúncias, noticiando-os como os responsáveis pela venda de entorpecentes no local em que fora deflagrada a operação policial. 



    [...]



    Neste contexto, mesmo em via processual estreita, observa-se que a situação jurídica de pai e filho é idêntica! Foram presos em flagrante no mesmo dia 22/05/2022 e suportavam a segregação cautelar de prazo indeterminado juntos, pelas mesmas razões, até a determinação da ordem de soltura em favor do paciente, proferida por Vossa Excelência no bojo deste remédio constitucional. 



    Ao deflagrar o constrangimento ilegal, como já asseverado por este causídico, Vossa Excelência pautou-se em critérios estritamente OBJETIVOS vinculados ao parco quantitativo de entorpecente arrecadado e as condições e circunstâncias que se desenvolveu a ação que vale tanto para o paciente quanto para o requerente, já que foram flagrados juntos em via pública com o material ilícito apreendido que consta no laudo pericial. 



    Requer, portanto, a igualdade entre as partes e a Justiça, estendendo os efeitos da ordem concedida ao paciente, ao ora requerente, revogando a prisão outrora decretada, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares diversas incrustadas no artigo 319 do CPP, o que desde já requer. Por último, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do segundo. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, pois como ressaltado pelo Min. CELSO DE MELLO, nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia (cf. HC 93.056 Extn/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29/10/2009). Nesse mesmo sentido: HC 132.923 MC-Extn/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 08/03/2016; RHC 115.758/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/06/2013; HC 105.868/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07/12/2011; HC 94.822/MG, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/02/2009; HC 87.768 Extn/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 15/06/2007; e HC 75.039/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 23/05/1997. 



    Nestes autos, concedi a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    Em suma, a custódia foi revogada levando em consideração estes fundamentos: 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de drogas apreendidas e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente, em maio de 2022, com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 2,5g de maconha e 6,51g de cocaína. 



    [...]



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008. 



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 



    Conforme informações constantes dos autos, o requerente também foi preso em flagrante em decorrência dos mesmos fatos imputados ao paciente. 



    Assim, constatada a identidade objetiva de situação processual entre o requerente e o paciente, o pleito é de ser atendido, com base na mesma motivação, a fim de que IAN PRATA KANADA DE FREITAS também tenha a prisão preventiva revogada. 



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão, nos termos explicitados, para revogar a prisão preventiva decretada contra os requerente nos autos do Processo 5023480-66.2022.8.13.0145, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente